Tribunal: TJDFT
Processo: 0722878-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. FRAUDE. VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. O dano moral configura-se quando há violação aos direitos de personalidade da parte. Não vislumbrada lesão a algum aspecto existencial da personalidade, não há dever de indenizar. O fundamento teórico deste entendimento é que os descontos indevidos em folha de pagamento ou conta bancária, em regra, geram diversos transtornos que resvalam em direitos da personalidade da parte. Todavia, o fato de a consumidora demorar quatro anos para questionar os débitos demonstra que os descontos não geraram desconforto na vida da recorrente, muito menos ofensa a direitos da personalidade; tendo a situação se restringido a danos materiais.